Tribunal: TJES
Processo: 5000830-91.2024.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000830-91.2024.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMAR MOCA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTA BANCÁRIA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PORTABILIDADE – ENCERRAMENTO AUTOMÁTICO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PEDIDO FORMAL DE ENCERRAMENTO DA CONTA – DESCONTOS DECORRENTES DE SERVIÇOS CONTRATADOS – REGULARIDADE – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSUMIDOR NÃO CUMPRIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI 9.099/95).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela recorrente. Por conseguinte, afasto a impugnação aventada pela recorrida.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por ADMAR MOCA em face de ITAU UNIBANCO S.A., em que narra a parte autora que fez a solicitação de portabilidade do seu benefício previdenciário, contudo, continuou sofrendo cobranças da parte recorrida. Aduz que tal situação culminou na negativação de seu nome.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignado, a parte autora interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença.

Foi decretada a revelia da Ré, que não apresentou contrarrazões e nem constituiu advogado.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que ensejaram a manutenção da r. sentença.

Pois bem, no caso em apreço, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, ante a presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação judicial.

Nesse cenário, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, prevista no diploma consumerista, tanto na esfera contratual quanto extracontratual, com fundamento na teoria do risco da atividade. Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o prejuízo suportado, impõe-se o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Consequentemente, caso reste configurada a responsabilidade da parte das recorridas, esta será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que adota a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Ressalte-se, ainda, como efeito direto do reconhecimento da relação de consumo, a possibilidade de inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Tal faculdade, no entanto, não exime o consumidor de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito que alega possuir.

Diante das provas constantes nos autos, concluo pela manutenção integral da sentença, pois a parte autora, ora recorrente, não comprovou minimamente as alegações dispostas na inicial, descumprindo o ônus que lhe cabia, conforme art. 373, I, do CPC.

Os documentos juntados sob o ID 14344777 demonstram que o consumidor firmou contrato de prestação de serviços com o banco réu, não havendo, contudo, comprovação de que tenha solicitado o encerramento da conta, o que ensejou a continuidade dos descontos decorrentes dos serviços contratados. Havendo regularidade da contratação, não há que falar na cobrança indevida praticada pelo recorrido.

No caso em exame, a falta de lastro probatório mínimo sobre a constituição dos fatos (como, por exemplo, o protocolo de solicitação de encerramento da conta bancária) impede a inversão do ônus da prova estabelecida pelo art. 6º, VIII do CDC, pois importa na carência de verossimilhança das alegações da parte consumidora,
sendo certo que não há que se falar em inversão do ônus da prova quando se trata de prova de fácil acesso ao consumidor, como é o caso dos autos.

A mera solicitação de portabilidade do recebimento do benefício para outra instituição financeira não constitui motivo suficiente para ensejar o encerramento automático da conta bancária anteriormente contratada junto ao banco utilizado para tal fim.

Entendo, portanto, que não há substrato probatório suficiente que permita aferir a falha suscitada pela recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10%, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)